Tribunal: STF
Processo: HC 89597
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO
   MOTIVADO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU ILEGALIDADE. ORDEM INDEFERIDA.
O
   indeferimento da transferência do preso para penitenciária do
   Estado em que reside sua família foi devidamente motivado, não
   podendo ser considerado abusivo ou ilegal.
O paciente está preso
   no distrito de sua culpa, onde ainda responde a outros processos
   criminais. Assim, embora a assistência da família seja um direito
   fundamental do preso, não se pode concluir que o paciente foi
   alijado do contato com sua família por arbitrariedade do juízo de
   origem. Ao contrário, foi o próprio paciente quem deu causa a
   esse afastamento, com o cometimento dos crimes por que foi
   condenado.
Não está excluída a possibilidade de, no futuro,
   cessados os motivos que ensejaram o indeferimento, o pleito de
   transferência vir a ser atendido.
Ordem denegada.